Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704975-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelo apelante, SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL - SINPROFAZ, requerendo, com base nos arts. 995 e 1.012, §3o, I, §4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta (ainda não distribuída) contra sentença proferida na ação de conhecimento (0727007-19.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. De acordo com a petição, o sindicato autor (SINPROFAZ) requereu na inicial que os integrantes da categoria representada, Procuradores da Fazenda Nacional, fossem mantidos no plano de saúde decorrente de convênio firmado entre a fundação requerida, ASSEFAZ, e a Advocacia-Geral da União. Aduziu, em síntese, que os Procuradores da Fazenda Nacional, em razão da condição de membros da Advocacia-Geral da União (Art. 2o, § 5o, da LC no 73/93), aderiram ao referido plano de saúde coletivo, porém foram surpreendidos com a informação acerca da ruptura, assim como da necessidade de aderirem a outro plano da ASSEFAZ, no prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, afirma o sindicado autor “que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse a noticiada exclusão dos Procuradores da Fazenda Nacional, efetivos membros da Advocacia-Geral da União, dos planos de saúde vinculados à AGU.” (ID 32808794 - Pág. 4.) Na origem, o pedido de tutela de urgência requerido foi concedido “para determinar à parte ré que mantenha os Procuradores da Fazenda Nacional nos planos de saúde da ASSEFAZ, vinculados à AGU, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00”. (ID 32808798 - Pág. 36.) Por meio da sentença, todavia, a pretensão autoral foi rejeitada e o pedido formulado na inicial julgado improcedente com a revogação da liminar anteriormente concedida. Nesta sede, o sindicato autor busca a suspensão da eficácia de sentença, pela atribuição de efeito suspensivo, visando manter hígida a liminar revogada que assegurou à categoria a manutenção dos planos de saúde da ASSEFAZ vinculados à AGU. Em suas razões, o SINPROFAZ reitera os argumentos deduzidos na inicial afirmando que “os Procuradores da Fazenda Nacional integram a Advocacia-Geral da União e, por tanto, são inequivocamente elegíveis para permanecerem vinculados ao plano de saúde oriundo do convênio firmado com a União, para os servidores da AGU”, além de estarem “participando validamente e há muitos anos dos planos de saúde oriundos do convênio de patrocínio firmado em prol dos servidores da AGU”. Defende que o fato de os Procuradores da Fazenda Nacional perceberem remuneração pelo Ministério da Economia - ME a situação não alterar o vínculo com a Advocacia-Geral da União, de modo que a União deve ser considerada como órgão patrocinador relativo ao plano de saúde do convênio firmado com a ASSEFAZ. (ID 32808794.) É o relatório. Decido. Conforme estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Contudo, em sede de apreciação não exauriente, própria deste momento processual, não se verifica a presença dos referidos elementos autorizadores necessários ao deferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Na hipótese, a controvérsia dos autos está centrada na pretensão do SINPROFAZ em garantir aos Procuradores da Fazenda Nacional a manutenção do plano de saúde decorrente de convênio firmado entre ASSEFAZ e a Advocacia-Geral da União, apontando ser indevida a exclusão do referido convênio e impondo a necessidade de aderir a outro. Nada obstante, a análise sumária dos argumentos expostos pelo apelante, assim como das razões declinadas pelo magistrado sentenciante, apontam não haver irregularidade na postura da fundação requerida. Ao que se verifica dos autos, a suposta “ruptura do plano de saúde decorrente de convênio com a AGU” decorreu da necessidade de readequar os Procuradores da Fazenda Nacional ao plano de saúde relativo a convênio firmado com a ASSEFAZ e o órgão responsável pelo custeio correspondente, qual seja, o Ministério da Economia – ME. Assim, nesta perspectiva prognóstica, infere-se que não prospera a pretensão do autor visando a manutenção do plano de saúde originário de convênio com a AGU se este órgão não está arcando com a contraprestação devida na qualidade de patrocinador dos Procuradores da Fazenda Nacional. A esse respeito, esclareceu a sentença que: “(...) Não há dúvidas que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é órgão que integra a AGU, pois tal vinculação está estabelecida de forma clara no art. 2o, inciso I alínea "b" da Lei Complementar n.73/1993. (...) Não se ignora, todavia, que a adesão dos beneficiários ao plano de saúde ocorrerá observando o regulamento do plano de saúde escolhido. (...) Além disso, o custeio do plano depende de pagamento de mensalidades pelos beneficiários e complementação do patrocinador, segundo os claros contornos do art. 47, caput do Regulamento (ID 102964925 - Pág. 29 dos autos n. 0727007-19.2021.8.07.0001 e ID 105815286 - Pág. 29 dos autos n. 0730795-41.2021.8.07.0001) No caso concreto, a luz dos documentos juntados aos autos, percebe-se que [a AGU] não é o patrocinador quem está realizando os pagamentos relacionados aos casos reclamados nos autos (...) de modo que a AGU não está vinculada aos planos de saúde dos Procuradores da Fazenda Nacional vincularam pelo convênio com a própria AGU, relacionados no ID 102964930 dos autos n. 0727007-19.2021.8.07.0001, rol que contém as autoras dos autos n. 0730795-41.2021.8.07.0001. Nesse caso, a simples vinculação dos agentes públicos por lei à carreira da AGU não garante a manutenção do plano pelo convênio com a AGU, se demonstrado que o órgão não é o responsável pelas obrigações financeiras relativas ao plano. (...) Entendimento contrário acabaria gerando a inusitada situação em que os substituídos pelo sindicato e as autoras permaneceriam vinculadas a um plano de saúde por convênio com um órgão, mas pago por outro órgão. Vale registrar que o patrocinador, segundo definição específica contida no art. 12, inciso III da Resolução Normativa n. 137/2006, é a "instituição pública ou privada que participa, total ou parcialmente, do custeio do plano privado de assistência à saúde e de outras despesas relativas à sua execução e administração". Logo, não basta a vinculação jurídica, sendo necessário que o patrocinador seja o responsável pelo custeio do plano. Por tanto, não havendo irregularidade na conduta do plano de saúde, já que não comprovado que é a AGU quem efetivamente arca com as obrigações financeiras relacionadas aos demandantes, o caso é de improcedência dos pedidos veiculados nas demandas coletiva e individual. (...)”. (ID 32809718 - Pág. 14/15) – g.n. Ou seja, embora os Procuradores da Fazenda Nacional estejam legalmente vinculados a carreira da Advocacia-Geral da União (Art. 2o, I, "b", da LC n.73/93), tal fato não garante a sua manutenção no plano de saúde com o referido órgão se ele não responde com as obrigações financeiras na qualidade de patrocinador. A conduta da Fundação ASSEFAZ decorreu da necessidade de os Procuradores da Fazenda Nacional aderirem ao plano de saúde vinculado ao Ministério da Economia – ME, uma vez que, “em auditoria interna, verificou-se que apesar de diversos Procuradores da Fazenda Nacional estarem vinculados ao convênio da AGU, o pagamento da complementação das mensalidades era realizado pelo Ministério da Economia”. (ID 32809718 - Pág. 12.) Enfim, no caso em tela, o sindicato peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco existe risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando a alternativa de possiblidade de filiação em plano de saúde diverso, decorrente de convênio formalizado com a ASSEFAZ e outro órgão integrante da União. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 12:09:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador